Tribunal: TJMT
Processo: 0022235-95.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022235-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DIEGO NUNES MIRANDA - CPF: 010.985.531-01 (APELANTE), CRISTINA BENEDITA SANTANA COSTA NERES (VÍTIMA), CRISTINA BENEDITA SANTANA COSTA NERES - CPF: 022.023.711-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Prova robusta. Palavra da vítima. Autoria e materialidade comprovadas. Adequação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §1º e §2º, II, do CP). O apelante sustentou ausência de provas suficientes à condenação e inexistência de concurso de agentes, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, afastamento da majorante.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) o concurso de pessoas não estaria caracterizado.

III. Razões de decidir

1. A materialidade do crime de roubo está comprovada por documentos constantes dos autos, como o Auto de Apreensão, o Termo de Entrega e o Auto de Avaliação Indireta, que atestam a subtração de bem móvel pertencente à vítima
.

2. A autoria encontra respaldo na confissão parcial do réu e nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por outros elementos de prova, especialmente a recuperação do objeto subtraído em posse do apelante logo após o crime
.

3. A jurisprudência reconhece que a apreensão do bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu no caso
.

4.

A majorante do concurso de pessoas se mostra configurada diante do relato firme da vítima, que indicou a atuação conjunta de dois indivíduos, sendo um deles identificado como o apelante e o outro não localizado.

5. A pena privativa de liberdade foi corretamente fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, com base no mínimo legal, considerando a confissão parcial (CP, art. 65, III, “d”) e a aplicação da causa de aumento (CP, art. 157, §2º, II).

6.
A pena pecuniária, inicialmente fixada em 20 dias-multa, foi readequada para 13 dias-multa, proporcionalmente à pena corporal, nos termos do Enunciado Criminal 33 do TJMT.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária do apelante para 13 (treze) dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A apreensão do bem subtraído em poder do agente, somada à confissão parcial e aos depoimentos coerentes da vítima, constitui prova suficiente para a condenação por roubo.

2. A causa de aumento do concurso de pessoas se configura quando comprovada a ação conjunta entre dois agentes, ainda que apenas um tenha sido identificado e processado.

3. A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado Criminal 33 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, §1º e §2º, II, 65, III, “d” e 107; CPP, arts. 155, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1702049/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; TJMT, AP nº 0018465-60.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2023; TJMT, AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.07.2025; TJMT, AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.01.2024; TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022235-95.2013.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): DIEGO NUNES MIRANDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO NUNES MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0022235-95.2013.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157, § 1º e 2º, II, do CP (ID 293128950).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o concurso de pessoas não estaria caracterizado, pois “
foi baseado exclusivamente na palavra da vítima
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a majorante do concurso de pessoas com redução das penas (ID 293128962).

Prequestiona os art. 5.º, LIV e LV, da CF, art. 155, 157, § 2º, II, CP e 155 do CPP.

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293128971).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Apelante condenado pelo crime de roubo majorado (artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do CP) – pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria comprovadas do crime de roubo majorado, mormente pelos depoimentos da vítima e confissão parcial do réu, nas duas etapas da persecução penal, gerando elementos de provas suficientes indicando a autoria delitiva pelo recorrente – presença de elementos de provas suficientes demonstrando que a ação delitiva foi perpetrada na companhia de um comparsa – relevância das declarações da vítima prestadas de modo firme e harmônico – suficiência de provas – manutenção da condenação pelo crime de roubo em concurso de agentes – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 303682896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24 de novembro de 2013, por volta das 06h20min, na Avenida Carmindo de Campos, bairro Jd. Shangri-lá, nesta Capital, o DIEGO NUNES MIRANDA, previamente ajustado e com cooperação de conduta com um indivíduo não identificado, subtraiu para si mediante grave ameaça e violência à pessoa para garantir a posse da res, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung, avaliado indiretamente às fls. 20 em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Cristina Benedita Santana Costa Neres [...].

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado DIEGO NUNES MIRANDA está incurso nas penas do artigo 157, §1°e 2°, inciso II, do Código Penal [...].”

(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 293128935)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito previsto no artigo 157, §1º e 2º, inciso II, do Código Penal foi comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e das oitivas da Vítima colhidas nas fases investigativa e instrutória, bem como depoimento das Testemunhas.

A autoria delitiva também foi demonstrada por meio do do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e das oitivas da Vítima colhidas nas fases investigativa e instrutória, bem como depoimento das Testemunhas.

A Vítima, Sra. Cristina Benedita Santana Costa Neres declarou na fase investigatória [...].

A Ofendida ratificou os termos apresentados na instrução processual. Aduziu que o outro indivíduo não identificado que participou do crime conseguiu fugir. Sobre a ameaça realizada pelo assaltante após a subtração do aparelho celular [...].

A Testemunha Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho, Policial Militar, declarou na fase inquisitiva [...].

A testemunha informou na audiência que não se recorda dos fatos.

O Denunciado afirmou em Juízo que cometeu o crime sozinho e que não fez ameaça ao taxista.

Em que pesem as arguições do Réu, verifico que não merecem acolhimento, pois nos crimes contra o patrimônio, a palavra de Vítima tem especial relevância e, portanto, prepondera.

Friso, ainda, que a Vítima confirmou em Juízo que o Acusado cometeu o crime em concurso de agentes e que ameaçou o taxista após a sua abordagem.

Assim, não há dúvida de que o Réu praticou o delito de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes.

[...] Há de se destacar que o denunciado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam os crimes ou os isentem de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

O Acusado confessou o delito, ainda que de forma parcial, de modo que aplico a atenuante prevista no artigo 65, III,
alínea
“d”, do Código Penal.

O Acusado não possui maus antecedentes criminais a serem considerados nestes autos, uma vez que as sentenças condenatórias foram após o fato ocorrido nesta demanda.

[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE À DENÚNCIA E CONDENO o Réu DIEGO NUNES MIRANDA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, §1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do Acusado.

[...] Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presente a
circunstância atenuante
, nos termos do artigo 65, III,
“d
”, do Código Penal (confissão espontânea), porém deixo de reduzir, já que a Súmula n. 231, do STJ veda a diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

Ausente à circunstância agravante e a causa de diminuição da pena.

Presente a causas de aumento da pena, conforme o artigo 157, §2º, II, do Código Penal, de modo que exaspero para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
sendo cada dia multa 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime inicialmente
semi-aberto
, nos termos do artigo 33,
alínea “b”
e §3º, do Código Penal [...]”
(
Júlio César Molina Duarte Monteiro
, juiz de Direito – ID 293128950)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 293128918, fls. 35); Termo de Entrega (ID 293128918, fls. 37) e Auto de Avaliação Indireta (ID 293128918, fls. 53), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Cristina Benedita Santana Costa Neres, vítima (ID 293128918, fls. 21), Sidnei Mestre Pereira, policial militar (ID 293128918, fls. 15), Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho, policial militar (ID 293128918, fls. 19), e DIEGO NUNES MIRANDA, apelante (ID 293128918, fls. 25).

Em Juízo, foram ouvidos Cristina Benedita Santana Costa Neres [vítima], Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho e Sidnei Mestre Pereira, [policiais militares], e interrogado o apelante DIEGO NUNES MIRANDA (Relatório Mídias – ID 293128926/293128927).

Dito isso, vejamos.

As narrativas de Cristina Benedita Santana Costa Neres, vítima, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se coerentes quanto à forma de execução do crime, qual seja: em 24.11.2023, por volta das 06h15min, estava no ponto de ônibus [em frente ao banco HSBC da av. Fernando Correia] “
quando se aproximaram dois indivíduos, sendo que um deles tomou o celular de sua mão
”, após, saíram correndo; na sequência, um “
taxista e uma outra pessoa
” [não identificados] conseguiram “
deter
” o apelante que estava em posse do celular; c) o outro “
fugiu correndo e ninguém foi atrás dele
”.

Outrossim, o apelante DIEGO NUNES MIRANDA, na fase policial e judicial, “
assume que tomou o celular da vítima; virou a noite usando drogas e queria comprar mais
” (ID 293128918, fls. 21; Relatório Mídias – ID 293128927).

Com efeito, os depoimentos da vítima [Cristina Benedita Santana Costa Neres], a apreensão do bem subtraído na posse do apelante, somados à confissão do apelante, constituem provas suficientes para sua condenação pelo crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1702049/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 25.8.2020 - p. 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A
preensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023).

“A pretensão absolutória não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas [...]”
(AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 11.7.2025).

Logo, a responsabilidade penal do apelante DIEGO NUNES MIRANDA deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (
CP, art. 65, III, ‘d’
) foi reconhecida, mas não foi aplicada por força da Súmula 231 do c. STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Consequentemente, deve ser mantida a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, II] na fração legal de 1/3 (um terço).

Por sua vez, a narrativa da vítima [Cristina Benedita Santana Costa Neres] foi contundente no sentido de que o roubo foi cometido por dois agentes “o
comparsa conseguiu foragir do local do crime e não foi identificado
” (ID 293128918).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento [...] na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios, sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.”
(AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - j. 31.1.2024).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas deve ser preservada, bem como mantido o apenamento em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto.

Por conseguinte, observa-se que o Juízo singular fixou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa.

Todavia “
a pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
”, de modo que deve ser redimensionada para 13 (treze) dias-multa (AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Aplicável o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 13 (treze) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025